Tribunal: STF
Processo: HC 49658
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-27
Data de publicação: 1972-04-27

Ementa:
Apelação prejudicada, porque o Promotor pleiteara, exclusivamente, a revogação do sursis, que o Juiz já  revogara.
Não podia, assim, o acórdão majorar a pena, pois tal majoração não fora pleiteada na apelação.
Habeas corpus concedido, para que prevaleça a pena imposta pela sentença.